Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Não se constata a ocorrência dos alegados vícios no julgado, pois a argumentação expendida no acórdão é bastante clara ao apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos para concluir que, como se trata de um contrato de natureza especial que visa a prestação de consultoria muito técnica para ajuste da estrutura de empresas para dar-lhes eficiência negocial, deve se dar prevalência ao que foi convencionado por escrito, sendo, no caso, o contrato apresentado pelas Rés, à míngua de prova de falsidade.
2. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos da autora visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
3. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos.